Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-66.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. DECISÃO DE EMBARGOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL EMPRESTADO POR FAMILIAR. “ANIMUS DOMINI”. AUSÊNCIA. COMODATO VERBAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considera-se fundamentada a decisão proferida em embargos de declaração que, conquanto suscinta, afasta de forma fundamentada a ocorrência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Os embargos de declaração não são o meio processual adequado para o reexame da sentença, cujos efeitos infringentes são apenas cabíveis como consectário lógico da correção do defeito processual eventualmente verificado, o que não se observa no caso em apreço.
2. A usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, reclama a comprovação da posse mansa, pacífica, como se dono fosse e sem oposição, pelo prazo de 15 (quinze) ou 10 (dez) anos, previstos respectivamente no caput e no seu parágrafo único.
3. Em se tratando de imóvel emprestado em razão do vínculo familiar, ou seja, por ser o proprietário irmão da possuidora, a relação estabelecida é de comodato verbal, circunstância que afasta o “animus domini”, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, uma vez que a posse da apelante somente é possível em razão da permissão ou tolerância do legítimo dono.
4. Em se tratando de comodato verbal, por prazo indeterminado, a herdeira tem direito à reintegração de posse a partir do momento em que o possuidor tem ciência inequívoca da intenção de encerrar a relação jurídica estabelecida, que, o caso, à míngua da existência de notificação extrajudicial, ocorreu da intimação, na reconvenção, configurando o esbulho que autoriza a reintegração na posse do imóvel.
5. Apelação conhecida e não provida.